Tribunal: TJES
Processo: 5000924-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000924-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1015861 (fls. 40/55), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, que, nos autos do “execução fiscal” nº 5003067-55.2016.8.08.0024, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por MATEUS BASSINI e OUTRO, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos Agravados em razão de cerceamento do direito de defesa nos autos do processo administrativo tributário que ensejou a CDA exequenda, fixando honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Pelas razões recursais (id 101858), pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que os Agravados não foram incluídos no polo passivo da execução fiscal de origem, razão pela qual sequer haveria interesse de agir na pretensão por eles deduzida em exceção de pré-executividade.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais id 1144296, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

O EXMº. SR. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR)
:

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1015861 (fls. 40/55), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, que, nos autos da “execução fiscal” nº 5003067-55.2016.8.08.0024, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por MATEUS BASSINI e OUTRO, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos Agravados em razão de cerceamento do direito de defesa nos autos do processo administrativo tributário que ensejou a CDA exequenda, fixando honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Pelas razões recursais (id 101858), pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que os Agravados não foram incluídos no polo passivo da execução fiscal de origem, razão pela qual sequer haveria interesse de agir na pretensão por eles deduzida em exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Para melhor compreensão da
quaestio iuris
, mister realizar breve resumo dos fatos subjacentes.

O Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ajuizou a “execução fiscal” nº 5003067-55.2016.8.08.0024, com fundamento nas CDA(s) nºs 06868/2017, 06525/2017, 06632/2013 e 07524/2017, indicando para compor o polo passivo
apenas
a sociedade empresária NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., consoante se pode inferir da petição inicial cuja cópia consta do id 1015860, em face de quem requereu fosse cumprido o ato citatório nos seguintes termos:

“(...)

1)
A CITAÇÃO
APENAS
da EMPRESA EXECUTADA Nova Comércio de Móveis LTDA PELO CORREIO
e, posteriormente, pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980, para que, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, pague o total da dívida ou garanta a presente Ação de Execução Fiscal.

(...)” (grifo no original)

Efetivada a citação da empresa NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. (id 1015860, fls. 84), o processo executivo seguiu normal trâmite, até que os Agravados MATEUS BASSINI e JOSÉ BRAZ FIORESI compareceram, espontaneamente, no feito de origem, opondo “exceção de pré-executividade” (id 1015861), requerendo o reconhecimento de ilegitimidade passiva
ad causam
e a consequente exclusão da relação processual instaurada
.

Pela decisão vergastada (id 1015861, fls. 40/55), o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelos ora Agravados na exceção de pré-executividade, excluindo-os, ao final, da relação processual, consignando ter havido violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo tributário antecedente à formação das CDA(s).

Ocorre que, consoante afirmado pelo Agravante em suas razões recursais, extrai-se dos autos que os Agravados MATEUS BASSINI e JOSÉ BRAZ FIORESI, sócios da sociedade empresária executada NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., não foram incluídos no polo passivo do processo executivo fiscal.

Neste contexto, não há que se falar sequer em interesse processual de MATEUS BASSINI e JOSÉ BRAZ FIORESI em discutirem referida questão (ilegitimidade passiva), pois, repita-se, não foram incluídos no polo passivo pelo autor da demanda executiva.

Tanto é que os Agravados compareceram, espontaneamente, no feito de origem, para apresentar referido incidente processual, não tendo havido, como era de se esperar, prévia citação, pois não houve expedição de mandado ou carta citatória endereçada aos referidos sócios, mas, apenas e tão somente, em face da sociedade empresária.

O fato dos Agravados figurarem na CDA exequenda na qualidade de “responsáveis”, não lhes outorga o interesse em discutir legitimação
ad causam
se, por outro lado, não foram incluídos no polo passivo do processo executivo fiscal.

Ressalte-se, inclusive, que o Juízo
a quo
, ao acolher a exceção de pré-executividade oposta pelos Agravados, fixou, ao final, honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que resultaria, a rigor, em enriquecimento sem causa, haja vista a ausência de liame para a oposição do incidente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelos Agravados no processo executivo de origem.

O EXMº. SR. DES. (SUBST.) DÉLIO JÓSÉ ROCHA SOBRINHO:

VOTO-VISTA

Senhor Presidente
.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
el
o Estado d
o
E
spírito S
anto

con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
da
Fa
zenda Públi
ca Es
tadual Privativa das Execuções Fiscais
, que,
em
ação de execução fiscal
pr
omo
vida contra Nova
Comér
cio
de Móveis
Ltda
., acolheu a exc
e
ção de

pré-ex
ecutividade
apresentada pelos agravados, Mateus Bassini e José Brás Fioresi,
e
determinou a exclusão dos mesmos da certidão de dívida ativa que instrui a ação de execução fiscal.

Alega que: (1)
os agravado
s não têm interesse processual, porq
ue a ação de e
xec
ução fiscal f
oi ajuiza
da exclusiva
mente
contra

Nova Comércio

de Móveis Ltda.; (2) o nome dos a
gr
avados figura na certidão de dívida
ativa ape
n
as c
om o objetivo de informação so
bre os responsáveis legais da execu
tada;
(3) não foi requerida citação dos agravados, cujos
bens não sofreram constrição; (
4) também não foi formulado pedido de redirecionamento; (5) foi determinada a suspensão de todos
os processos em que se discute a possibilidade de fixação de
honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
; (6) ir
á int
erpor recurso contra o valor arbitrado a título de honorários de advogado após o julgamento do tema de repercussão geral 961, pelo Superior Tribunal de Justiça
.
Requer o provimento ao recurs
o.

Na sessão de julgamento de 23 de novembro de 2021, o Eminente Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima deu provimento ao recurso.

Pediu vista dos autos o Eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira, mas, em razão de férias de Sua Excelência, com fundamento no art. 138, §3°, do Regimento Interno desse Egrégio Tribunal, passo a proferir voto, com os seguintes fundamentos.

A Lei de nº 6.830/80 foi editada com inequívoco propósito de instituir um pro
cedimento simplificado para a execução da dívida ativa.

Uma das evidências
da
simplificação das formas exigidas nas execuções fiscais é a previsão
contida no artigo
6º, da Lei nº 6.830/80, que estabelece que a petição inicial da ação de execução fiscal
será instruída com a certidão de dívida ativa e
indicará
apenas
o Juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação.

Não há necessidade de indicação do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, nem do
s nomes, prenomes e da qualificação das partes. Nem mesmo é necessário indicar o valor da causa.

Tais informações são dispensadas porque a certidão de dívida ativa não apenas instrui a petição inicial, mas também é considerada como “parte integrante, como se estivesse transcrita” (Lei nº 6.830/80, art. 6º, § 1º).

Ou seja, porque a certidão de dívida ativa contém o nome do devedor e sua qualificação e porque ela se considera parte integrante da petição inicial, deve ser considerada proposta a ação de execução fiscal contra todos aqueles que figuram na certidão de dívida ativa como devedores.

Tal assertiva, registre-se, é fundamento para que se afirme que, constando o nome do sócio no referido título executivo extrajudicial, este é parte legítima na ação de execução fiscal, sendo dispensado qualquer procedimento para o “redirecionamento” da execução ou reconhecimento de sua responsabilidade tributária.

Ou seja, aquele que é qualificado como devedor na certidão de dívida ativa se torna executado por ocasião do ajuizamento da ação de execução fiscal, independente de requerimento específico ou de indicação de seu nome na petição inicial.

O agravante ajuizou ação de execução fiscal instruída com as certidões de dívida ativa nº 06468/2017, nº 06525/2017, nº 06632/2017, e nº 07524/2017.

Os nomes dos agravados figuram em todas as referidas certidões de dívida ativa.

Logo, foram qualificados como devedores dos respectivos créditos fiscais e se apresentam como executados.

É certo que, na petição inicial da ação de execução fiscal, o agravante requereu a “citação apenas da empresa executada Nova Comércio de Móveis Ltda.”.

E, efetivamente, os agravados não foram citados antes da apresentação da exceção de pré-executividade.

Ocorre que a
exceção de pré-executividade
é meio próprio para se arguir questões de ordem pública e, por essa razão,
pode ser formulada a qualquer tempo.
Inclusive, pode ser apresentada
antes de qualquer ato de constrição e até mesmo antes da citação.

Por conseguinte,
a falta de citação não retira dos agravados o interesse em se opor à execução fiscal.

Noutra parte, o requerimento
contido na petição inicial
para que fosse citado apenas Nova Comércio de Móveis Ltda.
não significa que os agravados não eram partes na ação de execução fiscal, nem que o agravante teria renunciado
a
o direito de, contra eles, promover a execução.

Interpretando-se a singela petição inicial, verifica-se que o agravante formulou pedido desdobrado em seis itens. Requereu: a citação de Nova Comércio de Móveis Ltda. no item “1”; a penhora de seus bens, caso não houvesse pagamento, no item “2”; a alienação antecipada dos bens penhorados, no item “3”; a decretação de indisponibilidade de bens, caso não localizados bens penhoráveis, no item “4”; sua intimação “para analisar a possibilidade de redirecionamento da execução ou de suspensão do feito”, no item “5”; e a fixação de honorários de advogado, no item 6.

Ou seja, embora tenha requerido que em um primeiro moment
o fosse
citada ap
enas Nova Comércio de Móveis Ltda., o agravante se reservou no
direito d
e
, oportunamente,
r
equerer o “redirecionamento”
promovendo
a citação d
os sócios
que também figuram na certidão de dívida ativa como devedores.

Portanto, não há fundamentos para a pretendida rejeição sumária da exceção de pré-executividade, na medida em que os agravados detinham legitimidade e interesse para se opor à execução fiscal.

Registre-se, por fim, que a irresignação do agravante se limitou ao conhecimento da exceção de pré-executividade pelo MM. Juiz de primeiro grau, sem deduzir razões para modificar a decisão recorrida na parte que declarou que os agravados não são responsáveis pelos créditos tributários relativos às certidões de dívida ativa
nº 06468/2017,
nº
06525/2017,
nº
06632/2017,
e nº
07524/2017.

Portanto, tal matéria não foi devolvida a este Tribunal e se tornou preclusa.

Por fim, embora o agravante não tenha impugnado a condenação que lhe foi imposta ao pagamento de honorários de advogados, fundado no argumento de que quando da interposição do agravo essa questão estava suspensão no aguardo do julgamento do Tema 961 do STJ.

Referido tema foi julgado em data posterior, firmando o Eg. STJ tese de que: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Não se pode perder de vista, no entanto, que “os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício” (AgInt no AREsp 1721586/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021).

Quanto ao valor da honorária, tanto na hipótese em que a Fazenda resta sucumbente, quanto no caso em que ressai vencedora, a Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal vem decidindo que “as normas que disciplinam os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser interpretadas de forma sistemática a fim de vedar a fixação de honorários exorbitantes, pena de grave violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (TJES – Apelação Nº 048130210007, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/07/2018, DJ: 10/07/2018).

Deste modo, embora as normas contidas no artigo 85, § 3º, inciso III e §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, estabeleçam uma escala para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, tal aferição não pode resultar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma que determina a aplicação dos critérios definidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, isto é, “o grau de zelo do profissional”, “o lugar de prestação do serviço”, “a natureza e a importância da causa”, “o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Sobre tal aspecto, em razão do elevado valor da execução fiscal (R$ 916.369,28 – novecentos e dezesseis mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), é induvidoso que a aplicação das balizas definidas no artigo 85, § 3º, inciso III, e §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante, ainda que aplicados os menores percentuais legais.

Ou seja, em razão das peculiaridades da causa, a fixação dos honorários de advogado por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil é a que melhor atende os critérios fixados por lei para adequada remuneração dos patronos das partes.

Diga-se a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em algumas oportunidades, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode causar ônus excessivo ao Estado, possibilitando, com isso, a fixação da verba por meio de critérios de equidade:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

4. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá resultar na demora no encerramento de feitos executivos infundados, incentivando, assim, a manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo dos interesses do executado.

5. O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3º, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda, sendo certo que, nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual, segundo esse dispositivo, pode se dar “a qualquer título”.

6. Hipótese em que a aplicação do § 3º do art. 85 do CPC permitiria, em tese, que a apresentação de uma simples petição na execução, de caráter meramente informativo (suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário), cujo teor nem sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual se fundou no cancelamento administrativo da inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria verba honorária mínima exorbitante em desfavor da Fazenda Pública municipal.

7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário municipal, já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população.

9. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.

2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ – AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

Observados os critérios definidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, verifica-se que os patronos do agravado atuaram com o cuidado normal e esperado na atuação de um advogado, o que denota regular grau de zelo.

Seu escritório de advocacia está situado nesta capital, onde tramitou o processo. Logo, o local da prestação de serviço não representou dificuldade para o desempenho de suas atividades.

Embora a execução fiscal esteja em curso desde 2018, a exceção de pré-executividade foi apresentada em 2020 e foi o único ato processual praticado em nome dos agravados antes da decisão recorrida.

Assim, não foi exigido tempo nem esforço excessivo dos profissionais.

Embora seja elevado o valor da execução, a matéria controvertida não é complexa. A tese veiculada na exceção de pré-executividade, embora tenha sido formulada com precisão, não extrapola a atuação comum do advogado, até mesmo porque se trata de matéria já consolidada na jurisprudência.

Nessas circunstâncias, os honorários de advogado fixados na decisão recorrida “no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos do CPC”, revelam-se excessivos.

Assim, diante das circunstâncias concretas do processo e dos critérios legais definidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mediante apreciação equitativa, reduzo o valor dos honorários de advogado devidos aos patronos do agravado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida apenas para reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor dos honorários devidos aos patronos do agravado.

É como voto.

Desembargador Délio José Rocha Sobrinho.

A EXMª. SRª. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES:

Acompanho o eminente Relator.

.....................

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

.......................

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000924-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MATEUS BASSINI E JOSÉ BRAZ FIORESI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APENAS EM FACE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – SÓCIOS – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PROVIDO.

Os sócios da sociedade empresária executada não foram incluídos no polo passivo do processo executivo fiscal, razão pela qual inexiste interesse na oposição de exceção de pré-executividade por aqueles (sócios) para discutir ilegitimidade passiva.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Agravados MATEUS BASSINI E JOSÉ BRAZ FIORESI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.